Tribunal: TJDFT
Processo: 0728510-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. COGNIÇÃO. IDENTIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. ART. 31-A, § 1o, DA LEI 4.591/1964. IMÓVEL. ANOTAÇÕES DE PENHORAS PRETÉRITAS NO BEM. REGISTRO DA AFETAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERTIDÃO JUNTADA. IMÓVEL DIVERSO. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. O art. 31-A da Lei 4.591/1964 dispõe sobre o patrimônio de afetação, nos seguintes termos: “Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. § 1o O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva.”
2. Na hipótese, o imóvel penhorado, registrado sob a matrícula 3.873 do Ofício de Imóveis e Hipotecas da Bahia, situado em Dias D’Ávila/BA, não é patrimônio de afetação. Conforme sua certidão de ônus atualizada, não existe qualquer anotação nesse sentido. Pelo contrário, existem registros de três penhoras averbadas em janeiro deste ano, por meio de decisões da 7a, 13a e 14a Varas Cíveis de Brasília.
3. O imóvel que é efetivo patrimônio de afetação da agravante é diverso: está situado no Guará/DF, e possui a matrícula 71.305, conforme esclarecido pela agravada. A certidão de ônus que indica patrimônio de afetação possui matrícula distinta. Essa declaração consta de decisão proferida na origem e sequer foi refutada pela agravante desde então.
4. Não há que se falar em impenhorabilidade em decorrência de patrimônio de afetação. A agravante se limitou a reproduzir o trecho que refere à afetação do patrimônio nesta petição recursal e na origem – não juntou o inteiro teor da certidão de ônus, documento válido para a comprovação do direito alegado. Tais elementos são suficientes concluir que o bem penhorado pertence ao patrimônio da agravante e não possui destinação específica para a realização de empreendimento imobiliário.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.